Tribunal: CARF
Processo: 13971.723898/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723898/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.945 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
TC BLUMENAU TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida.
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA
PELOS ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF no
343/2015, art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do
Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser reproduzidas no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Wesley Rocha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723898/2013-85
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.945 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723898/2013-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-51.710 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD nos 51.050.581-3 e 51.050.582-1, que
trata de contribuições previdenciárias da empresa incidentes sobre remunerações pagas para
cooperados por intermédio das cooperativa de trabalho Unimed e Logiscooper.
Houve ciência do lançamento e, tempestivamente, foi apresentada Impugnação
alegando que a pessoa jurídica é mera intermediadora dos valores pagos à cooperativa de
trabalho, que a cobrança é inconstitucional. Em relação à multa alega que é confiscatória.
O Acórdão recorrido não considerou a inconstitucionalidade por não ter decisão
vinculante sobre o tema, e não acatou os demais argumentos de mérito.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa contratante é obrigada a recolher contribuições previdenciárias relativamente
a serviços prestados por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
29/07/2014. Em 27/08/2014, apresentou Recurso Voluntário reafirmando a inconstitucionalidade
da contribuição social.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Para melhor conhecimento do caso, é oportuno um breve histórico de como foi a
alteração da legislação que regeu a contribuição sobre os valores pagos a cooperados em
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.945 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723898/2013-85

cooperativa de trabalho no período de ocorrência do fato gerador do tributo sujeito ao
lançamento.
Com a publicação da Lei Complementar no 84, de 1996, o art. 1o, II, institui a
contribuição de 15% (quinze por cento) a ser cobrado da Cooperativa de Trabalho, e incidente
sobre a importância paga ou creditada a seus cooperados, quando o serviço for prestado por
intermédio delas.
Art. 1o Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de quinze
por cento do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou creditadas no
decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, os
segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas;
II - a cargo das cooperativas de trabalho, no valor de quinze por cento do total das
importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de
remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por
intermédio delas.
Grifou-se
A LC no 84 foi revogada pelo art. 9o da Lei no 9.876, de 26/11/1999, com
produção de efeitos imediatos, a exceção feita pelo art. 8o.
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,
quanto à majoração de contribuição e ao disposto no § 4o do art. 30 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada por esta Lei, a partir do dia primeiro do mês seguinte ao
nonagésimo dia daquela publicação, sendo mantida, até essa data, a obrigatoriedade dos
recolhimentos praticados na forma da legislação anterior.
Art. 9o Revogam-se a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os incisos
III e IV do art. 12 e o art. 29 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, os incisos III e IV
do art. 11, o § 1o do art. 29 e o parágrafo único do art. 113 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991.
Grifou-se
A Lei no 9.876, de 1999, também alterou a redação do art. 22, IV, que passou a
prever que o recolhimento de 15% (quinze por cento) sobre o serviço prestados por intermédio
de cooperativa de trabalho, incidiria sobre o valor bruto da nota fiscal e seria de responsabilidade
da tomadora do serviço.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de
1999).(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 10, de 2016)
Grifou-se
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.945 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723898/2013-85

Em 2014 o Supremo Tribunal Federal – STF declarou inconstitucional a alteração
promovida pela Lei no 9.876, de 1999, relativa à redação do art. 22, IV (RE no 595838/SP, Pleno,
Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014):
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014
PUBLIC 08-10-2014) (grifei)
Em 2016, Resolução do Senado Federal no 10, suspendeu a execução do citado
artigo.
Cito também o artigo conjunto de Guilherme Broto Follador e Maurício Dalri
Timm do Valle, nos seguintes termos:
Outro caso muito peculiar é o das cooperativas de trabalho. O art. 1o, II, da Lei
Complementar no 84/1996, previa contribuição “[...] a cargo das cooperativas de
trabalho, no valor de quinze por cento do total das importâncias pagas, distribuídas ou
creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços
que prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas”. Contudo, tal lei foi revogada
ela de no 9.876/1999, que, em seu lugar, inseriu, no art. 22 da Lei no 8.212/91, o inciso
IV. Segundo esse dispositivo, a “[...] contribuição a cargo da empresa [...]”, no caso das
cooperativas de trabalho, seria devida pelo tomador do serviço dos cooperados
contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, à razão de 15% “[...] sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços [...]”. Ocorre que tal
dispositivo é flagrantemente inconstitucional, haja vista que o pagamento feito à
cooperativa é destinado, antes, a ela, e não ao cooperado. E o art. 195, I, “a”, da
Constituição Federal, somente autorizou a tributação, pela contribuição previdenciária,
das remunerações pagas ou creditadas a pessoas naturais. O STF recentemente
reconheceu essa inconstitucionalidade, ao julgar, com repercussão geral, o Recurso
Extraordinário no 595.838-SP, em que restou assentada a seguinte tese: “ É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/1991,
com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.945 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723898/2013-85

fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho”. Em seguida, em 30 de março de 2016, o Senado Federal editou a
Resolução no 10/2016, suspendendo a execução do referido dispositivo. Como era de
se esperar, dentre os fundamentos para tanto invocados, estão os de que “Os
pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos
ou creditados aos cooperados”, e de que a previsão “[...] extrapolou a norma do art.
195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente
incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados [...]”, o que caracteriza a
utilização de “ nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o [...]” da Constituição Federal. (Cooperativas
– aspectos tributários. in: Sociedades cooperativas. Coordenação de Alfredo de Assis
Gonçalves Neto. São Paulo: Lex, 2018, p. 333).
Com a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF não cessou os
efeitos da revogação da LC no 84, de 1996, a Receita Federal, através do Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 1, de 2017, fixou entendimento que a contribuição individual prestada por
intermédio de cooperativa de trabalho seria de 20 % (vinte por cento) sobre o salário de
contribuição, definido nos termos da Lei no 8.212, de 1991, como era antes da edição da referida
Lei complementar.
Art. 1o A alíquota da contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual
que presta serviço a empresa ou a pessoa física por intermédio de cooperativa de
trabalho é de 20% (vinte por cento) sobre o salário de contribuição definido pelo
inciso III ou sobre a remuneração apurada na forma prevista no § 11, ambos do art. 28
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.(Redação dada pelo(a) Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 1, de 23 de janeiro de 2017)
Grifou-se
O período compreendido entre 01/1999 a 11/1999, a regra vigente era da LC no
84, de 1996. Com a publicação da Lei no 9.876, de novembro de 1999, houve a expressa
revogação da Lei Complementar no 84/1996, com efeitos imediatos. A partir da competência
12/1999, as cooperativas de trabalho já não estavam mais obrigadas à retenção de 15% sobre os
valores pagos à cooperados pelos serviços prestados por seu intermédio, a responsabilidade, foi
transferida para o tomador do serviço.
Ocorre que, conforme já citado, tal alteração do art. 22, IV da Lei 8.212, de 1991
pela da Lei no 9.876, de 1999 foi declarada inconstitucional pelo STF e suspensa por Resolução
do Senado Federal. Suspensa a aplicação da Lei, não se pode obrigar o tomador de serviço a
fazer as retenções sobre nota fiscais emitidas por cooperativa de trabalho.
De acordo com o artigo 62, §2o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na
sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei 5.869/1973 (Código de Processo Civil CPC), devem
ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
É este o caso e, reproduzindo a decisão da Suprema Corte, cumpre afastar a
exigência diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR provimento ao Recurso.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.945 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723898/2013-85

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 413
DF CARF MF
Original